Tribunal: TJES
Processo: 5014882-09.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014882-09.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONALDO SOUZA CRESCENCIO JUNIOR

COATOR: juiza de direito 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto pelo condenado, contra decisão monocrática que não conheceu da impetração de habeas corpus, por se tratar de sucedâneo de agravo em execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de habeas corpus como substitutivo de agravo em execução penal; (ii) estabelecer se há ilegalidade manifesta na decisão que indeferiu a modificação da data-base e deixou de analisar incidente de execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impetração de habeas corpus como substitutivo de agravo em execução penal afronta o princípio da unirrecorribilidade e não se admite, especialmente quando a defesa já interpôs o recurso cabível.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, interposto agravo em execução, não se conhece de habeas corpus com o mesmo objeto, por se tratar de meio processual inadequado. (AgRg no RHC n. 200.569/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

A decisão que indeferiu a modificação da data-base não apresenta ilegalidade flagrante que autorize o conhecimento da ordem, nem justifica a concessão do habeas corpus de ofício.

A ausência de ilegalidade manifesta impede o conhecimento da ordem de habeas corpus, como via autônoma de impugnação, razão pela qual, deve ser mantida a decisão monocrática de inadmissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014882-09.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONALDO SOUZA CRESCENCIO JUNIOR (AC)
COATOR: JUIZA DE DIREITO 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: ALEX FAVORETO SOARES - ES22210-A

VOTO

Trata-se de
Agravo regimental em Habeas Corpus
, interposto por
RONALDO SOUZA CRESCENCIO JUNIOR
,
eis que irresignado com os termos da decisão monocrática (id. 15892066), que não conheceu da impetração, já que substitutiva de agravo em execução penal.

Em razões recursais (id 17075943), a defesa apresenta os mesmos argumentos lançados na inicial da ordem de Habeas Corpus, em que requer a retificação da data-base, consignando-se o dia 18/11/2022, como marco inicial para contagem dos benefícios penais, pois corresponde ao último dia da prisão, bem como, que seja analisado o incidente de execução penal, apresentado nos autos de origem.

No caso, tenho que o agravante busca, através da ordem de Habeas Corpus, discutir questões atinentes à execução da pena, especialmente, a decisão que indeferiu o pedido de modificação da data-base, e que deixou de analisar o incidente de execução penal.

Além disso, em consulta ao sistema SEEU, verifico que a defesa apresentou agravo em execução penal, visando combater a mesma decisão, sendo nítida a utilização do Habeas Corpus, como sucedâneo recursal.

Sobre o tema, o STJ possui entendimento de que
“(...) i
nterposto, na origem, agravo em execução concomitantemente com habeas corpus, não se conhece do segundo por obediência ao princípio da unirrecorribilidade, bem como pela especialidade do recurso adequado.(...
)”
(AgRg no RHC n. 200.569/MG,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma,
julgado em 9/9/2024
, DJe de 12/9/2024.)

A
lém disso
, conforme consta na decisão monocrática combatida, não há manifesta ilegalidade, capaz de autorizar o conhecimento da presente ordem, pois o indeferimento do pedido de alteração da data-base não configura ilegalidade flagrante, que justifique a sua concessão de ofício.

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 17292226),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente o teor da decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.